Tribunal: TJPA
Processo: 0817174-51.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817174-51.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMONÍMIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de Raimundo Nonato Rodrigues da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, nos autos da ação penal nº 0000120-34.2005.8.14.0024. A defesa sustenta que a prisão preventiva decretada contra pessoa homônima ao paciente constitui constrangimento ilegal, pleiteando a expedição de salvo-conduto, contramandado de prisão e anotação de homonímia no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP. A liminar foi indeferida e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal em trâmite na Comarca de Itaituba/PA incide indevidamente sobre o paciente por erro de identificação decorrente de homonímia; e (ii) averiguar se há constrangimento ilegal atual ou iminente a justificar a concessão de salvo-conduto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoridade coatora esclarece que a prisão preventiva foi decretada em desfavor de indivíduo com dados qualificativos distintos do paciente, constando divergência inequívoca quanto à filiação e naturalidade, o que afasta a alegação de erro de identificação ou emissão indevida de mandado de prisão.

A diferenciação entre o paciente e o réu originário foi efetivamente realizada quando do cadastramento do mandado no BNMP, constando os dados corretos da parte denunciada, especialmente o nome dos genitores, o que impede eventual confusão que possa resultar em prisão indevida.

Inexistindo qualquer mandado de prisão em nome do paciente no sistema BNMP, tampouco registro de ato judicial direcionado à sua pessoa, não se constata a presença de ato coator, requisito essencial para a concessão da ordem de habeas corpus.

A documentação trazida pela defesa, embora indique divergência de qualificação civil, não infirma os elementos constantes dos autos de origem, cuja presunção de legitimidade não foi desconstituída por prova robusta de erro ou risco concreto de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A existência de homonímia, por si só, não enseja constrangimento ilegal quando o mandado de prisão se encontra adequadamente qualificado no BNMP com dados que individualizam o réu originário.

A ausência de ato coator concreto e de risco iminente de prisão indevida impede o acolhimento de habeas corpus preventivo fundado exclusivamente em alegação de homonímia.

Presume-se legítimo o cadastramento de mandado de prisão que contenha dados identificadores suficientes para afastar a possibilidade de erro na execução da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
:

Jurisprudência relevante citada
:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, nos autos de nº 0000120-34.2005.8.14.0024.

Narra o impetrante que a autoridade inquinada coatora decretou, no dia 25/11/2021, a prisão preventiva em desfavor de
Raimundo Nonato Rodrigues da Silva
em decorrência da suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CPB. Nesse sentido, sustenta que se trata de um grosseiro erro processual em virtude de o mandado ter sido expedido em nome homônimo do paciente, de modo que as informações constantes nas documentações pessoais demonstram serem pessoas distintas.

Assim, aduz que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
em face da existência do risco concreto de prisão indevida por erro de identificação (homonímia).

Requer, liminarmente, a expedição de salvo-conduto em favor do paciente, para impedir sua prisão até o julgamento do writ, bem como a expedição de ofício à Vara Criminal de Itaituba, à autoridade policial da comarca de Barcarena e ao BNMP, para anotação da homonímia e verificação da qualificação do réu.

Ao final, requer a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade do mandado em relação ao paciente, com expedição de contramandado e determinação para anotação de homonímia no BNMP, de modo a impedir futuras prisões indevidas.

Reservei-me para analisar o pedido de liminar (ID 29272083) após as informações prestadas pela autoridade coatora, as quais foram prestadas (ID 29525134).

Indeferi a liminar (ID 29580944). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 29671752).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Cuida-se de
habeas corpus
preventivo impetrado em favor de Raimundo Nonato Rodrigues da Silva, sob alegação de homonímia e erro de identificação em mandado de prisão preventiva expedido nos autos da ação penal nº 0000120-34.2005.8.14.0024, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA.

O paciente sustenta ser pessoa distinta do réu originalmente processado, apontando divergência de filiação, domicílio e ausência de documentação nos autos de origem. Requereu, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da homonímia, com a concessão de salvo-conduto e determinação de providências perante o BNMP.

Todavia, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora afastam, de modo seguro e fundamentado, a alegação defensiva,
in verbis
:

[...] Por meio da leitura da inicial acusatória [52706304], infere-se que aquele processo é movido em desfavor de RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, natural de Santa Luzia/MA, com 27 anos de idade, filho de RAIMUNDO DAVI CORDEIRO DA SILVA e FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA. Estes são os dados que constam de diversos documentos, dentre os quais destaco a Certidão de Antecedentes Criminais [52706302] e o Alvará de Soltura [52706303].
Não se tem dúvidas, portanto, de que o paciente e o réu na ação penal são pessoas distintas. Aliás
, a mesma conclusão foi alcançada em parecer ministerial nesta data. O cerne da questão é que o mandado atrelado aos autos não está lavrado com base nos dados do paciente, tal como pretende fazer crer.
Como dito, o paciente é Raimundo Nonato, filho de Raimundo Jonas e Edna Maria; já o mandado foi confeccionado em desfavor de Raimundo Nonato, filho de Raimundo Davi e Francisca Cordeiro – parte denunciada. Embora ambos sejam homônimos, a devida diferenciação foi feita quando do cadastramento dos demais dados junto ao BNMP, dentre os quais destaco o nome dos genitores
. [...]
Reputa-se, dessa forma, não se observar a existência do dito “erro grosseiro processual”, posto que não há ato deste Juízo lavrado em desfavor do paciente. Ademais, nesta data, em busca no BNMP, fui incapaz de localizar mandado de prisão, aberto ou cumprido, em nome do ora paciente – o que reforça a inexistência de ato coator contra o peticionante
. (grifo nosso)

Nesse contexto, não se pode falar em flagrante constrangimento ilegal, tampouco em iminência de prisão indevida por homonímia. A pretensão do paciente, lastreada em documentos que atestam identidade diversa, revela-se insuficiente para infirmar os elementos dos autos originários e não tem o condão de desconstituir a presunção de legitimidade da atuação jurisdicional.

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025